Tribunal: TJSP
Processo: 0036479-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PARCIAL – RECURSO INCABÍVEL – O pronunciamento judicial que extingue em parte o cumprimento de sentença, sem pôr fim à fase executiva, possui natureza jurídica de decisão interlocutória (CPC, art. 203, §2o) e, portanto, é recorrível mediante agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único) – Exequentes que interpuseram

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PARCIAL – RECURSO INCABÍVEL – O pronunciamento judicial que extingue em parte o cumprimento de sentença, sem pôr fim à fase executiva, possui natureza jurídica de decisão interlocutória (CPC, art. 203, §2o) e, portanto, é recorrível mediante agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único) – Exequentes que interpuseram recurso de apelação, que somente seria cabível em caso de extinção total do cumprimento de sentença, o que não ocorreu no caso, uma vez que a fase executiva prosseguirá em relação aos demais exequentes – Irrelevante que o pronunciamento judicial recorrido tenha a forma de sentença, uma vez que sua natureza é aferida pelo seu conteúdo e efeitos – Precedentes do C. STJ – Inaplicabilidade do princípio fungibilidade, uma vez que ausente dúvida objetiva, configurado erro grosseiro e inescusável – Precedentes desta C. Câmara – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036479-03.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BERNARDINO DE LIMA CHAVES, MARIA SEBASTIANA GASPAR e
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA NETO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036479-03.2018.8.26.0053 -Voto no 9759 -- HMF
2
APELAÇÃO No 0036479-03.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: BERNARDINO DE LIMA CHAVES e OUTROS
APELANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.759
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EXTINÇÃO PARCIAL RECURSO
INCABÍVEL O pronunciamento judicial que extingue em
parte o cumprimento de sentença, sem pôr fim à fase
executiva, possui natureza jurídica de decisão interlocutória
(CPC, art. 203, §2o) e, portanto, é recorrível mediante
agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único)
Exequentes que interpuseram recurso de apelação, que
somente seria cabível em caso de extinção total do
cumprimento de sentença, o que não ocorreu no caso, uma
vez que a fase executiva prosseguirá em relação aos demais
exequentes
Irrelevante que o pronunciamento judicial
recorrido tenha a forma de sentença, uma vez que sua
natureza é aferida pelo seu conteúdo e efeitos Precedentes
do C. STJ
Inaplicabilidade do princípio fungibilidade,
uma vez que ausente dúvida objetiva, configurado erro
grosseiro e inescusável Precedentes desta C. Câmara
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 217/218, a qual extinguiu em parte o cumprimento de sentença,
determinando o seu prosseguimento em relação aos demais exequentes, uma vez
que os apelantes teriam ingressado no serviço público após março de 1994 e,
portanto, não fariam jus ao recebimento das diferenças apuradas em decorrência
da conversão dos vencimentos em URV.
Inconformados, os apelantes se insurgiram a fls.
221/227, requerendo a reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução,
alegando, em síntese, que o título judicial executado transitou em julgado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036479-03.2018.8.26.0053 -Voto no 9759 -- HMF
3
havendo limitado o cumprimento da obrigação de fazer em relação aos autores que
ingressaram no serviço público após março de 1994, de forma que a r. sentença
ora recorrida viola a coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 278 e 507).
Sustentam, ainda, que os servidores que ingressaram no serviço público após
referida data também sofreram prejuízos.
Foram ofertadas contrarrazões recursais a fls.
237/241, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Presentes
os
pressupostos
processuais
de
admissibilidade recursal da tempestividade (fls. 220/221) e do preparo (fls.
228/230), a apelação é recebida, admitindo-se o seu processamento em seus
regulares efeitos.
O recurso não comporta conhecimento.
De acordo com o §1o do art. 203 do CPC, “sentença é
o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.
A decisão interlocutória, por sua vez, é definida de forma residual como “todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1o (CPC,
art. 203, §2o).
No presente caso, verifica-se que o pronunciamento
judicial de fls. 217/218 não pôs fim à fase executiva, mas apenas extinguiu
parcialmente o cumprimento de sentença em relação aos apelantes, determinando
expressamente o seu prosseguimento em relação aos demais exequentes. Possui,
portanto, natureza jurídica de decisão interlocutória, que é recorrível por meio de
agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único), e não de apelação (CPC,
art. 1.009, caput).
Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência do o C.
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036479-03.2018.8.26.0053 -Voto no 9759 -- HMF
4
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS.
CPC/2015.
DECISÃO
QUE
ENCERRA
FASE
PROCESSUAL.
SENTENÇA,
CONTESTADA
POR
APELAÇÃO.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o
parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo
diploma, informa que caberá apelação em caso de
"sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os
critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo
equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou
489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de
uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3.
Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o
processo de execução será o adequado para as situações
em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e,
nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença,
denominada
cumprimento
de
sentença
(art.
513,
CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação
oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento
de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial,
que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender
de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será
sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso
contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o,
CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o
executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da
dívida
(art.
924,
CPC/2015),
que
ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja
porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que
ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo
NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação
ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036479-03.2018.8.26.0053 -Voto no 9759 -- HMF
5
apelação. As decisões que acolherem parcialmente a
impugnação ou a ela negarem provimento, por não
acarretarem a extinção da fase executiva em andamento,
tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o
agravo de instrumento o recurso adequado ao seu
enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos
embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da
multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência
da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp
1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
22/05/2018,
DJe
01/08/2018) (g. n.);
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CABIMENTO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE
A EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - A demanda tem
origem nos embargos ajuizados pelo Município de Sorocaba
(SP) contra a execução individual da sentença proferida na
ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município. II
- A decisão exequenda reconhece aos substituídos o direito
à contagem de pontos e seus reflexos sobre a remuneração,
de acordo com os critérios estabelecidos no art. 23, I, II e IV
da Lei Municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de
desempenho prevista no inciso III, por falta da
regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei. III - A
sentença de fls. 123-125 julgaram improcedentes os
embargos à execução, extinguindo-os com base no art. 487,
I, do CPC/2015, para o prosseguimento do feito executivo.
No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu-se
provimento à apelação interposta pelo município, superando,
em nome da fungibilidade recursal, eventual erro na escolha
daquele recurso, no lugar do agravo de instrumento e
julgaram procedentes os embargos à execução. IV - No
tocante ao cabimento da apelação, o acórdão afastou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036479-03.2018.8.26.0053 -Voto no 9759 -- HMF
6
argumentos
apresentados
pelo
exequente,
em
sua
impugnação aos embargos à execução, com esta breve
fundamentação: "Equivocou-se o autor/embargado ao
argumentar com o cabimento de agravo de instrumento. É
que se cuida de sentença de improcedência dos embargos à
execução" (fls. 207). V - Esta Corte tem o entendimento de
que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a
apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a
impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo.
Entende, ainda, que a decisão que julga improcedente a
impugnação,
dando,
assim,
prosseguimento
à
fase
executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva,
desafiando, por isso, agravo de instrumento. Ver, a
propósito: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe
1o/8/2018). VI - Em recentes julgamentos, nos quais
examinou a mesma controvérsia veiculada nestes autos,
ratificou-se esta mesma conclusão. Nesse sentido: AREsp
n. 1.428.572/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019; REsp n.
1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019). No mesmo
sentido: REsp n. 1.803.176/SP, Relator o Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, acórdão
publicado no DJe de 21/5/2019. VII - Correta, portanto, a
decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória requerida
e deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão
que julgou a apelação e assim restabelecer a sentença. VIII
- Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1467643/SP,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (g. n.).
Impende ressaltar que a natureza da decisão é
verificada a partir de seu conteúdo e efeitos, e não de sua forma. Assim, irrelevante
que, no caso concreto, o pronunciamento judicial tenha sido proferido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036479-03.2018.8.26.0053 -Voto no 9759 -- HMF
7
sentença. Por isso, tem-se configurando o erro grosseiro ou inescusável e afastada
a existência de dúvida objetiva, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
Nesse sentido, tem decidido esta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de
cumprimento
de
sentença.
Decisão
que
rejeitou
a
impugnação ao cumprimento de sentença. Apelo da
executada. Inadmissibilidade. Expressa determinação legal
acerca do recurso cabível. Art. 1.014, § único, do CPC. Erro
grosseiro. Não processamento do apelo mantido. Recurso
conhecido e não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2150805-04.2018.8.26.0000;
Relatora
Des.
VERA
ANGRISANI; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018)
(g. n.);
APELAÇÃO
Impugnação ao cumprimento provisório de
sentença Excesso executado Impugnação acolhida - O
recurso cabível em face de decisão parcial de mérito
proferida em sede de cumprimento de sentença / execução
é o agravo de instrumento, não a apelação, nos termos dos
artigos 356, § 5.o e 1.015, inciso II e parágrafo único, do
Código de Processo Civil
Princípio da unicidade

Inadequação da via recursal eleita reconhecida
Erro
inescusável Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -
Preliminar acolhida
Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 0036454-63.2013.8.26.0053; Relator Des.
RENATO DELBIANCO; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
15/12/2017;
Data
de
Registro:
15/12/2017) (g. n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036479-03.2018.8.26.0053 -Voto no 9759 -- HMF
8
Apelação cível Execução individual de sentença proferida
em mandado de segurança coletivo Impugnação rejeitada
Interposição de recurso de apelação
Decisão de
natureza interlocutória que reclama a interposição de agravo
de instrumento Impossibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade Inexistência de dúvida objetiva - Recurso
não
conhecido.
Prescrição
da
pretensão
executória
configurada Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal
Ausência de publicação do edital previsto no artigo 94 do
Código de Defesa do Consumidor
Irrelevância

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça Processo
extinto de ofício, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, II, do CPC, com determinação de remessa à origem
para as providências cabíveis. (TJSP; Apelação Cível
1055335-66.2016.8.26.0053;
Relatora
Des.
LUCIANA
BRESCIANI; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/06/2017; Data de Registro: 08/06/2017) (g. n.).
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau
que tenha fixado honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no
2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de
Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578
AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por fim, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento
do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço
também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036479-03.2018.8.26.0053 -Voto no 9759 -- HMF
9
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl
no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, não conheço do recurso.

CARLOS VON ADAMEK
Relator